Tribunal: TJMT
Processo: 1003176-49.2017.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003176-49.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GERVASIO EDSON DE SIQUEIRA - CPF: 446.177.206-34 (APELADO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SINOP/MT (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), GISELY MARENGONI - CPF: 903.631.241-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCELO HENRIQUE RIBEIRO - CPF: 022.654.760-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SERVIDOR PÚBLICO – EDUCADOR SOCIAL – MUNICÍPIO DE SINOP – RETORNO AO CARGO DE PROFESSOR, LICENCIATURA 40 HORAS SEMANAIS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se
o impetrante foi nomeado para o cargo de professor com licenciatura em pedagogia, 40 horas semanais, e, fora transferido para o cargo de educador social desde maio de 2012, resta configurado o desvio de função, já que aquele pelo qual fora transferido em 2012 não é seu cargo de provimento originário.

2.
Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE SINOP

APELADO(S):

GERVASIO EDSON DE SIQUEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DAIS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública, MM Mirko Vincenzo Giannotte, que nos autos do mandado de segurança n. 1003176-49.2017.8.11.0015 concedeu a segurança, julgando parcialmente procedente o pedido formulado para determinar que o impetrante retorne para seu devido cargo de provimento originário, professor, licenciatura 40 horas semanais, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, com lastro no art. 487, I, do CPC.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta, em síntese, que, a partir da publicação da Lei Complementar nº 062/2011, que dispõe sobre a carreira dos Profissionais da Educação Pública Básica do Município de Sinop, foram incluídos todos os servidores da Educação no PCCS, respeitando a legalidade e a opção do enquadramento, tendo como base o salário do servidor, de modo a garantir- lhe os coeficientes da carreira de acordo com as possibilidades orçamentárias, com a consequente valorização da qualificação.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo para reformar a sentença para denegar a ordem com o fim de manter o impetrante no novo cargo criado, Educador Social 40 horas.

Contrarrazões no id. 125095167.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos
- id. 47207462 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DAIS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, trata-se
de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública, MM Mirko Vincenzo Giannotte, que nos autos do mandado de segurança n. 1003176-49.2017.8.11.0015 concedeu a segurança, julgando parcialmente procedente o pedido formulado para determinar que o impetrante retorne para seu devido cargo de provimento originário, professor, licenciatura 40 horas semanais, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, com lastro no art. 487, I, do CPC.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na do
utrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

L
ogo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

No caso, a parte apelante sustenta

a legalidade do ato reputado praticado pelo Município de Sinop, consistente na “
simples mudança de nomenclatura de cargo
”, já que não teria havido prejuízo à percepção dos vencimentos.

Constou da fundamentação e do dispositivo da sentença recorrida:

“(...)

Assim, percebe-se que a ADMINISTRAÇÃO pode, em razão do seu poder de discricionariedade, determinar a REMOÇÃO de SERVIDOR PÚBLICO, desde que respeite o CARGO e CARGA HORARIA pelo qual o mesmo realizou CONCURSO.

Ou seja, pode ocorrer a REMOÇÃO do SERVIDOR PÚBLICO, desde que seja para o mesmo CARGO no DESEMPENHO das mesmas FUNÇÕES dentro da CARGA HORARIA prevista em seu concurso, caso contrário será considerado DESVIO de FUNÇÃO do servidor público.

Logo, visualiza-se a violação do direito liquido e certo para o IMPETRANTE que apresenta o CARGO de CONCURSO diverso da FUNÇÃO a DESEMPENHAR por aquele SERVIDOR.

Quanto ao pedido de “diferenças salarias desde maio de 2012”, REJEITO, em razão do julgamento do STF que “DECLAROU a CONSTITUCIONALIDADE do art. 1º da Lei nº 9.494/97, o qual disciplina a questão relativa à ANTECIPAÇÃO de TUTELA em face dos órgãos e entidades do Poder Público, para VEDÁ-LA nas SEGUINTES HIPÓTESES: a) reclassificação ou equiparação de servidores públicos; b) concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; c) outorga ou acréscimo de vencimentos; d) pagamento de vencimentos ou vantagens pecuniárias a servidor público; ou e) esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação, desde que tal ação diga respeito, exclusivamente, a qualquer das matérias acima referidas” (Rcl 8.218 MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24/06/09).

Portanto, resta EVIDENTE o DIREITO LÍQUIDO e CERTO, razão pela qual a CONCESSÃO PARCIALMENTE da SEGURANÇA é medida que se impõe.

“Ex positis”, com base no artigo 1.º da Lei n.º 12.016/2009, CONCEDO a SEGURANÇA, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o PEDIDO formulado pelo Impetrante, ao que DETERMINAR que o IMPETRANTE RETORNE para seu devido cargo de PROFESSOR, LICENCIATURA 40 HORAS SEMANAIS, ao que CONFIRMO a LIMINAR de ID. 5773475. Por consectário jurídico lógico, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO de MÉRITO, com lastro no art. 487, I, do CPC.

(...)”

Pugna, assim, pelo provimento do recurso.

Sem razão o Recorrente.

Verifica-se dos autos que o
cargo de professor foi inicialmente regulamentado pela Lei 568/99, que estabelecia com relação ao Quadro de Cargos e Salários da Prefeitura, o Lotacionograma, as atribuições dos cargos, instituindo igualmente, o Plano de Carreira dos Servidores e outras providências.

Após, por meio da Lei 759/2004, instituiu o novo Plano de Carreiras, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação do Sistema Público Municipal de Sinop.

Em seguida, o Município apelado realizou nova alteração com a Lei Complementar n. 062/2011, regulamentando a carreira dos Profissionais da Educação Pública Básica do Município de Sinop.

Tal regulamentação resultou na limitação de sua aplicação aos profissionais lotados na Secretaria de Municipal de Educação e em efetivo exercício da função até 31.12.2010, vislumbra-se que este veio a excluir o apelante à inclusão do novo texto legal.

Posteriormente, buscando sanar a exclusão temporal acima mencionada, o apelado sancionou, promulgou e publicou a Lei 1.604/2011, denominada de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Sinop, enquadrando os servidores que assumiram o concurso para o cargo de professor que não estavam vinculados a Secretaria de Educação na data de 31 de dezembro de 2010, como “educador social”.

Em que pese a Lei 1.604/2011 denominar o atual cargo ocupado pelo apelante como Educador Social, o texto legal determinou que para fins de elevação na classe, perceberia os mesmos índices aplicados aos professores, conforme disposto na Lei Complementar n. 062/2011, fato omisso até então.

Posteriormente, o apelado promoveu nova alteração, publicando a Lei Complementar 185/2019, onde reenquadra de ofício todos os ocupantes do cargo de Educador Social que trata o artigo 20 da Lei n. 1.604/2011 para o de Professor, de modo que exercerão suas atividades de acordo com as disposições contidas na Lei Complementar n. 062/2011, em especial ao estabelecido no inciso I do art. 2º, combinadas às atribuições específicas elencadas no §3º do art. 4º do Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios – PCCS.

Vejamos a descrição da referida Lei Complementar 185/2019:

“Dispõe sobre o reenquadramento do cargo de Educador Social ao cargo de Professor e dá outras providências.

Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder o reenquadramento de todos os servidores ocupantes do cargo de Educador Social, de que trata o art. 20 da Lei nº 1.604/2011, para o cargo de Professor.

Parágrafo único. O reenquadramento de que trata a presente Lei Complementar será feito de ofício pelo Poder Executivo Municipal até o dia 15 de janeiro de 2020.

Art. 2º O Educador Social reenquadrado exercerá suas atividades de acordo com as disposições contidas na Lei Complementar nº 062/2011, de 31 de maio de 2011, em especial ao estabelecido no inciso I do art. 2º, combinadas às atribuições específicas elencadas no §3º do art. 4º do Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios - PCCS.

Art. 3º Uma vez reenquadrado, o Professor deverá procurar a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura para a imediata atribuição de aula nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, obedecendo aos critérios estabelecidos na Instrução Normativa referente ao processo de atribuição de turmas, aulas e jornada de trabalho dos Profissionais e Servidores da Rede Municipal de Ensino, homologada anualmente por Decreto.

Art. 4º O Educador Social que no ato do reenquadramento encontrar-se em situação de readaptação funcional será designado para Salas de Apoio, cumprindo suas funções no Laboratório de Informática, ou como Auxiliar Administrativo e/ou ainda em Sala de Aula, apto com restrições, nas Unidades em que houver vagas disponíveis.

Art. 5º As vagas e o cargo de Educador Social serão extintos.

Art. 6º Os servidores reenquadrados na forma da presente Lei Complementar farão jus aos percentuais de reajustes salariais percebidos pelos Professores almodados na Lei Complementar nº 062/2011, de acordo com a respectiva jornada de trabalho.

Art. 7º As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar correrão por conta de dotação própria do orçamento vigente, suplementada se necessário.

Art. 8º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial o artigo 20, inciso I, §1º e §2º da Lei nº 1.604/2011”.

Logo, percebe-se que o ato da administração, ao promover a remoção do servidor público para cargo diverso, no desempenho de função diversa, caracteriza o desvio de função do referido servidor.

De modo que se evidencia a violação do direito liquido e certo para o impetrante que apresenta o cargo de concurso diverso da função a desempenhar por aquele servidor, originariamente nomeado e empossado no cargo de professor, licenciatura 40 horas.

Nesse sentido já se manifestou este Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO – MUNICÍPIO DE
SINOP
- DIFERENÇA REMUNERATÓRIA –
EDUCADOR

SOCIAL
–
ÍNDICES DOS PROFESSORES – EXTENSÃO - ART. 20, §1º, DA LEI Nº 1.604/2011 - SENTENÇA RATIFICADA.

1. A Lei Municipal n. 062/2011,
cujo teor alterou a carreira dos profissionais da educação básica do Município de
Sinop
-MT, expressamente previu que “o
Educador

Social
em atuação, para fi
ns de elevação na classe, perceberá os mesmos índices aplicados aos Professores”, hipótese que se amolda ao caso em análise.

2. Sentença ratificada em reexame necessário.
(N.U 1003385-13.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022)

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇA REMUNERATÓRIA –
EDUCADOR

SOCIAL
– APLICAÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES DOS PROFESSORES
– ARTIGO 20, §1º, DA LEI Nº 1.604/2011 – ATÉ A REVOGAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 185/2019 – RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA RATIFICADA.

A Lei nº 062/2011 regulamentou a carreira dos profissionais da educação básica do Município
de
Sinop
-MT, com aplicação apenas aos profissionais lotados na Secretaria de Municipal de Educação e em efetivo exercício da função até 31/12/2010.

Posteriormente, o artigo 20, §1º, da Lei 1.604/2011 (já revogado) estabeleceu que “o
Educador

Social
em atuação
, para fins de elevação na classe, perceberá os mesmos índices aplicados aos Professores, conforme disposto na Lei Complementar nº 062/2011”.

Assim, resulta demonstrado que a autora da ação realmente faz jus a perceber os mesmos índices aplicados aos Professores na Lei Complementar nº 062/2011, até o início da vigência da Lei Complementar nº 185/2019.
(N.U 1003387-80.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023